Tribunal: TJBA
Processo: 8111055-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111055-98.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VINICIUS BORGES CERQUEIRA Advogado(s): LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC), COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS. CONVERSÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO PROVIDO. O empréstimo vinculado a cartão de crédito com RMC deve ser considerada ilegal quando não reflete o desejo do contratante, que externava a intenção de contrair empréstimo consignado tradicional, por violar o dever de informação, notadamente em relação à natureza da pactuação. Foi o que ocorreu no caso em tela. Restou comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço ofertado ao apelante, em decorrência da mácula ao dever de informação, sendo que a mera juntada de telas sistêmicas (ID 50568121) e documentos pessoais da parte, nos casos como o presente – no qual não se nega a existência de relação jurídica, girando a controvérsia em torno da natureza do negócio –, não é suficiente para evidenciar que o apelante possuía conhecimento acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, em que pese tenha a parte ré colacionado aos autos as faturas que, todavia, não demonstram a eventual utilização do cartão de crédito em operações comerciais. Diante de tais considerações, impõe-se a reforma parcial da sentença, para que seja promovida a readequação do negócio jurídico, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a incidência da taxa de juros remuneratórios dos empréstimos consignados previstas pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, com a restituição dos valores pagos a maior. No tocante ao dano material é importante ressaltar que a interpretação recentemente conferida ao parágrafo único do art. 42 do CDC pelo STJ é no sentido de que a devolução em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, ou seja, não está atrelada à prova da má-fé, sendo suficiente uma conduta contrária à boa-fé objetiva. É importante observar a modulação realizada pelo STJ no julgamento do precedente (Tema 929), de modo que deve o acionado proceder à devolução dos valores pagos até 30/03/2021 de forma simples, a partir de quando os valores, se existentes, deverão ser restituídos em dobro. Quanto aos danos morais estes são devidos, pois o art. 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente da existência de culpa. No caso em tela, restou suficientemente demonstrada a ocorrência do dano moral, pois consta dos autos que o autor, ora recorrente, procurou a instituição financeira com a intenção de contratar empréstimo consignado, porém, em face da ausência de informações claras, acabou contratando saque rotativo no cartão de crédito na modalidade consignado. A falha na prestação de serviço do apelado, portanto, trouxe consequências lesivas que devem ser reparadas, uma vez que ensejou prejuízo moral ao recorrido, os quais suplantam o mero aborrecimento, sendo cabível o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se afigura razoável e proporcional ao caso em tela, em conformidade com o comumente arbitrado por este colegiado em casos análogos. No que diz respeito à alegação do réu de que houve inovação recursal, por não ter o autor requerido na inicial a revisão contratual, cumpre destacar que este não foi o pedido formulado nas razões recursais, nas quais o apelante pugnou pela conversão do contrato e não sua revisão. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8111055-98.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante e apelado, respectivamente, VINICIUS BORGES CERQUEIRA e BANCO MASTER S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA